Tribunal: STF
Processo: ARE 1358360
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL. 



    AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. 



    PRELIMINAR - LIMITAÇÃO DE EVENTUAL REVISÃO JUDICIAL DO NEGOCIO JURÍDICO. INVALIDADE DAS CLAUSULAS NEGOCIAIS ABUSIVAS A LUZ DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DO PRINCIPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. Reconhecida a abusividade das disposições negociais que estabeleceram as parcelas acessórias do debito, em violação ao regime do código de defesa do consumidor e ao principio da boa-fé objetiva, merece revisão judicial desde o inicio do contrato. 



    PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA. DECISÃO EXTRA PETITA. Na espécie, muito embora não tenha ocorrido pedido expresso quanto a descaracterização do contrato, tal ponto foi abordado no corpo da inicial, não constando, apenas, dos pedidos finais. Alem disso, a matéria foi abordada também em replica, sendo objeto de expressa impugnação do ora apelante (fl. 98) em sua contestação. 



    DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO. A jurisprudência tem entendido, reiteradamente, que a exigência coativa ao caucionamento do credito relativo ao valor residual antecipado desnatura o leasing, transmutando-o em contrato de compra e venda a prestação. 



    VARIAÇÃO CAMBIAL. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. diante de sua invalidade, merece revisão a clausula que determina o índice de correção monetária (dólar norte-americano), atualizando-se as parcelas devidas pelo IGP-M. 



    JUROS REMUNERATÓRIOS. Limitados a 12% ao ano. 



    CAPITALIZAÇÃO. Manutenção da capitalização anual de juros admitida pela sentença, ausente recurso por parte do demandante. 



    MORA. Pela cobrança de parcelas acessórias abusivas, descaracterizada a mora "solvendi". 



    COMPENSAÇÃO. Também pela aplicação do principio da restituição integral, cabe, na hipótese, a compensação, a ser efetivada entre as parcelas prestadas ineficazmente pelo consumidor e o eventual debito pendente em razão dos negócios jurídicos celebrados com o fornecedor. 



    Afastadas as preliminares. 



    Apelo desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 1º, caput; 5º, XXXVI, LIV e LV; e 192, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente